Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740069-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: CLENIO MARCELO LISBOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo, desde logo, submetido a julgamento. 2. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente. 3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC. 4. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 4.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 4.2. Diante desse contexto, não é possível imputar ao credor o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais. 5. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, mas antes da ultimação do prazo de 3 (três) anos a que alude a regra enunciada no art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, o Juízo singular deferiu, a requerimento do credor, a penhora no rosto dos autos em relação a créditos instituídos em favor do ora recorrente, circunstância que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 5.1. O aludido requerimento é suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que o credor teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao incidente processual de cumprimento de sentença em destaque. 5.2. A norma prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, §§4o-A e 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, inciso I, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do cenário cristalino de inércia e ausência de atos eficazes por mais de três anos, entre 10/07/2021 e 11/12/2023, conforme se extrai dos próprios autos. Aduz que a promoção de diligências infrutíferas, ainda que o exequente não tenha se mantido inerte, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§4o-A e 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, inciso I, do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório." (AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003